Tribunal: TJSP
Processo: 1058862-48.2017.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inocorrência de omissão. Embargante que busca a reforma do aresto para que seja reconhecida a regularidade da cobrança do "Seguro de Proteção Financeira", aplicando-se o entendimento exarado no REsp 1.639.320/SP. Declaratórios com natureza infringente. Pretensão de rediscussão da matéria de fundo. Via inadequada. Não cabimento.
Embargos declaratórios

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inocorrência de omissão. Embargante que busca a reforma do aresto para que seja reconhecida a regularidade da cobrança do "Seguro de Proteção Financeira", aplicando-se o entendimento exarado no REsp 1.639.320/SP. Declaratórios com natureza infringente. Pretensão de rediscussão da matéria de fundo. Via inadequada. Não cabimento.
Embargos declaratórios rejeitados.